Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-10.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800649-10.2024.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, DAIRLEN GOMES PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamento (Canabidiol). Epilepsia refratária. Solidariedade entre entes federativos. Competência da Justiça Estadual. Multa contra a Fazenda Pública. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a fornecerem medicamento à parte autora, portadora de epilepsia de difícil controle, conforme prescrição médica.

Sentença de procedência determinando o fornecimento do fármaco Canabidiol 50mg/ml (Prati-Donaduzzi), confirmando a tutela de urgência.

Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Ananindeua, sustentando (i) impossibilidade de fornecimento de medicamento experimental; (ii) necessidade de deslocamento da competência à Justiça Federal; (iii) impossibilidade de imposição de multa contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em síntese, as questões submetidas a este colegiado são:

(i) saber se há ilegitimidade passiva dos entes estaduais e municipais em razão da alegada competência da União;

(ii) verificar se o medicamento em questão possui natureza experimental e se sua concessão judicial seria inviável;

(iii) analisar a possibilidade de fixação de multa (astreintes) contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral (RE nº 855.178), fixou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

No Tema 1234, modulou-se a competência da Justiça Federal apenas para demandas ajuizadas após 19/09/2024 envolvendo medicamentos registrados na ANVISA cujo custo anual seja igual ou superior a 210 salários mínimos, não se aplicando retroativamente ao presente caso.

O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e respaldo em resoluções do Conselho Federal de Medicina (Res. CFM nº 2.113/2014 e nº 2.324/2022), não podendo ser considerado experimental.

Quanto à multa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema 98 (REsp nº 1.474.665/RS) a possibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, notadamente em demandas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos. Mantida a sentença de procedência que determinou o fornecimento do medicamento à parte autora.

Tese de julgamento:

“Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda quando ajuizada anteriormente à modulação dos efeitos do Tema 1234 da repercussão geral do STF.”

“É possível a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública como meio de efetivar a obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 487, I, e 537; Lei nº 10.742/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, RE nº 1366243 ED, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, REsp nº 1.474.665/RS, Tema 98, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ANANINDEUA em desfavor de DAIRLEN GOMES PIMENTEL
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars nº 0800649-10.2024.8.14.0006.

Sobreveio sentença (ID Num. 21999248), julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para determinar que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao(à) Requerente ELAINE BARTALO, o fornecimento gratuito e de forma ininterrupta do medicamento CANABIDIOL 50 MG/ML (PRATIDONADUZZI), com dose de 1,5 ml a cada doze horas, totalizando 90 ml ou três frascos de 30 ml ao mês visando o tratamento para EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, na forma prescrita pelo médico que assiste a parte autora, de maneira contínua, pelo período necessário para o tratamento .

Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

Tutela de Urgência confirmada em sentença.”

Inconformados, o Estado do Pará e o Município de Ananindeua interpuseram recurso de apelação (ID Num. 21999249 e Num. 21999252), alegando a impossibilidade de tratamento com remédio experimental e a impossibilidade de cabimento de multa.

Ao final, pedem pelo conhecimento e provimento do recurso.

A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 21999258), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 26164791).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento dos recursos de apelação. (ID Num. 26377535).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou procedente a ação intentada por Darlen Pimentel assistido pela Defensoria Pública para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a fornecerem ao mesmo o medicamento CANABIDIOL 50 MG/ML (PRATIDONADUZZI), com dose de 1,5 ml a cada doze horas, totalizando 90 ml ou três frascos de 30 ml ao mês visando o tratamento para epilepsia de difícil controle,

Ao compulsar os autos, constato que a insurgência recursal de que os medicamento pleiteado é de uso experimental, devendo ser remetido a justiça federal.

Desde já me posiciono pelo improvimento do recurso, pois o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Vale lembrar que a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Havendo distribuição interna das competências de cada um dos entes estatais, cabe ao Estado do Pará fornecer o tratamento requerido, podendo pleitear o reembolso de despesas, se a responsabilidade foi, por conveniência, repassada de outro ente federativo. A racionalização na utilização dos recursos públicos, ou a necessidade de planejamento, de organização e de previsão, no sentido da efetivação isonômica dos direitos constitucionais, não pode excluí-los.

Nesse cenário, destaca-se a acerca da tese de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Estado conforme decisão no Tema 1234, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o C. Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:

"Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber:"I - Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do (s) medicamento (s) não incorporado (s) qu que deverá(ão) ser somado (s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II - Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III - Custeio (...)".

Destacou-se, ainda, a modulação no julgamento de embargos de declaração, que restou assim ementado:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).” (RE 1366243 ED, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025)

Portanto, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente com risco real de agravamento.

Nesse sentido, colaciono ainda julgados desta Corte de Justiça decidiu:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA PORTADORA DE EPILEPSIA SEVERA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 200 MG/ML. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO APROVADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA . RESOLUÇÕES CFM DE NÚMEROS 2.113/2014 e 2.324/2022. MEDICAMENTO QUE JÁ POSSUI REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE. Em síntese da demanda, a requerente é portadora da enfermidade de epilepsia na forma gravosa e faz uso contínuo do medicamento de Canabidiol Prati-Donaduzzi de 200mg (duzentas miligramas). As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas, pois encontram obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº . 14. Além disso, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF. O medicamento em tela foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para o tratamento de epilepsias em crianças, conforme Resoluções CFM de números 2 .113/2014 e 2.324/2022, e já possui registro na ANVISA. O fato de não constar nas listas oficiais de dispensação pelo SUS não afasta a responsabilidade de disponibilizar àqueles que não têm condições de arcar com o custo do fármaco. As penalidades cominatórias não ultrapassam a proporcionalidade e legalidade para seu arbitramento, o que merece ser mantido na íntegra . Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão nº 22121796, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto a irresignação pelo não cabimento de multa contra a Fazenda Pública, mais uma vez tenho que discordar dos recorrentes, pois, o entendimento adotado pelo STJ e por esta Corte é aquele segundo o qual é plenamente cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, inclusive, por ocasião do julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.474.665/RS que

firmou, em sede de Recurso Repetitivo – Tema 98, a tese segundo a qual é possível a imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

Assim, mantenho a sentença recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025